Tribunal: TJPA
Processo: 0008735-13.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº - A, I, DO CÃDIGO PENAL C/C ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP â PENA TOTAL E DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO â InocorrÃªncia. A materialidade do delito de roubo, encontra-se devidamente comprovada, atravÃ©s do Auto de reconhecimento, fl. 07 do apenso, bem como pelo Laudo ProsopogrÃ¡fico nÂº. 11/2018, fl. 37/38-t, em anexo aos autos principais. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vÃtima e testemunhas, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA â Impossibilidade. Comprovada por meio das declaraÃ§Ãμes da vÃtima e testemunhas, consoante estabelece a SÃºmula 14, deste Tribunal. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE PORTE DE MUNIÃÃO, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA â InsubsistÃªncia. Perfeitamente enquadrado pelo tipo legal, atravÃ©s da demonstraÃ§Ã£o da autoria e materialidade do crime. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessÃ3rio ou muniÃ§Ã£o, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato Ã© a seguranÃ§a coletiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LUCAS CORREA TRINDADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRO SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008735-13.2018.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP - PENA TOTAL E DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO - Inocorrência. A materialidade do delito de roubo, encontra-se devidamente comprovada, através do Auto de reconhecimento, fl. 07 do apenso, bem como pelo Laudo Prosopográfico nº. 11/2018, fl. 37/38-t, em anexo aos autos principais. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - Impossibilidade. Comprovada por meio das declarações da vítima e testemunhas, consoante estabelece a Súmula 14, deste Tribunal. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA - Insubsistência. Perfeitamente enquadrado pelo tipo legal, através da demonstração da autoria e materialidade do crime. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,
na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal,
deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LUCAS CORREA TRINDADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRO SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008735-13.2018.8.14.0006
R e l a t ó r i o

LUCAS CORREA TRINDADE, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, que no dia 06 de julho de 2018, aproximadamente as 23h e 40min, o ora denunciado Lucas Correa da Trindade, ingressou na unidade de Pronto Atendimento - UPA Icuí Guajará, subtraindo mediante violência e grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, o celular da vítima Odaiza Correa Alho, bem como constrangendo as demais pessoas que se encontravam no local, entre pacientes, acompanhantes e funcionários.

Narra, ainda, que após a subtração o denunciado, evadiu-se do local de posse da
res furtiva
e que somente dias após os fatos, em 10 de julho do mesmo ano, o autor foi identificado mediante instauração de procedimento investigatório que coligiu imagens que registraram o crime com depoimentos de testemunhas, que de acordo com as imagens, desemborcaram no Laudo Prosopográfico nº. 11/2018, o qual concluiu que há compatibilidade entre a pessoa da imagem e Lucas Correa Trindade.

De posse dessas informações, procederam-se diligências no endereço do acusado, sendo encontrado trajando a mesma bermuda que usava na data do crime, sendo flagrado, ainda portando duas munições, calibre 38.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia para condenar Lucas Correa Trindade, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
§2º - A - I, do CP e artigo 14,
caput,
da Lei 10.826/2003, nos moldes do artigo 69, do CP, fixando-lhe a pena total em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas, em relação ao crime de roubo, bem como a exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, por ausência de perícia. Quanto ao crime de porte de munição, requer sua absolvição, pela atipicidade da conduta, face o reconhecimento do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas, em relação ao crime de roubo, bem como a exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, por ausência de perícia.

A materialidade do delito de roubo, encontra-se devidamente comprovada, através do Auto de reconhecimento, fl. 07 do apenso, bem como pelo Laudo Prosopográfico nº. 11/2018, fl. 37/38-t, em anexo aos autos principais.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Odaíza Correa Alho, estava na UPA com pressão alta, quando o apelante colocou uma arma no seu peito e lhe disse
¿perdeu, perdeu¿
, que entregou o celular para ele e Lucas Correa da Trindade, ainda deu dois tiros em cima de uma moça, mas conseguiu fugir levando apenas seu celular, que não o recuperou, que reconheceu o apelante nas imagens que lhe foram apresentadas e, que é o mesmo presente em audiência, que lhe roubou.

Corroborando, o policial Hergson Henrique de Souza, declarou que foram acionados para ajudar na identificação e localização de um individuo que roubou algumas pessoas na UPA e tinham a imagem da câmera de segurança, passando a diligenciar no bairro, ocasião em que viram o apelante na rua e se parecia muito com a pessoa da imagem, que o mesmo se escondeu ao ver a equipe de policiais, por isso também suspeitaram dele, que outra guarnição o abordou e sua equipe chegou para dar apoio, sendo que a bermuda que o apelante usava era a mesma no dia do roubo da UPA, que no bolso dele havia duas munições de calibre 38. Afirmou que as vítimas reconheceram Lucas Correa da Trindade na delegacia e os pais dele confirmaram que as imagens da UPA eram de seu filho.

A outra testemunha Odimar Feio da Gama, declarou que se dividiram em equipes e com a foto do apelante saíram em diligência, ocasião em que o reconheceram na rua, pelo fato e por estar vestindo a mesma bermuda do assalto, que os próprios familiares do apelante, o reconheceram nas imagens, que com ele foi encontrado duas munições calibre 38 e que Lucas Correa da Trindade, confessou a autoria do roubo diante dos policiais.

A testemunha Paulo Sérgio Mendes Tavares, em juízo, afirmou que trabalha na UPA e estava em seu intervalo, sentado no estacionamento, quando o apelante entrou com a arma em punho dizendo para ninguém correr, que deu um tiro no chão e outro no teto da unidade, que roubou o celular da vítima.

Dessa forma, não há como absolver o apelante, posto que autoria e materialidade devidamente comprovadas, principalmente pelas declarações da vítima, corroborada por outros elementos de prova.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma, não existe como afastar a qualificadora do emprego de arma de fogo, pois comprovada por meio das declarações da vítima e testemunhas, consoante estabelece a Súmula 14, deste Tribunal.

Da mesma forma, não existe a possibilidade de absolver o apelante do crime de porte de munição, pela atipicidade da conduta, já que o artigo 14, da Lei 10.826/03, dispõe, que: ¿Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.¿.

É sabido que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, tratam-se de delitos de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação de efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastando infringir a conduta tipificada.

Dessa forma, não existe como absolvê-lo pela atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal, através da demonstração da autoria e materialidade do crime. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Colaciono julgado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR REGISTRO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016);
2. O registro vencido é estritamente restrito ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não devendo o mesmo ser aplicado ao crime em apreço, qual seja, porte de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003; 3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2020.00272739-36, 211.484, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 31 DE MAIO DE 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA